Tribunal: TJES
Processo: 5000189-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000189-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO XIBLE SALLES RAMOS
AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000189-93.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: THIAGO XIBLE SALLES RAMOS.

AGRAVADA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - COOPEAVI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

THIAGO XIBLE SALLES RAMOS
i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
constante no id.
382321

(fls. 01-
4
), p
roferi
d
a pelo ilustre Juiz
de
Direito

da Décima

Vara Cível de
Vitória
– Comarca da Capital, nos autos da
execução por quantia certa
registrada sob o n.
0026465-92.2011.8.08.0024
proposta
contra
ele
pela

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - COOPEAVI
,
no capítulo que
deferiu
o pedido da exequente de apreensão do passaporte dele, agravante
.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que
(1)
a decisão agravada está pautada em pedido nulo porque a advogada que assina a petição já não possuía mais poderes para atuar no processo;
(2) a apreensão do passaporte trata-se de medida demasiadamente danosa, indo de encontro ao direito constitucional de ir e vir; (3) não possui alto padrão de vida e nem sequer realiza viagens internacionais a lazer; (4) sua esposa tem provido o sustento do lar
;
(5) a apreensão do passaporte o impossibilitará de trabalhar, uma vez que é empresário com potenciais frente de trabalho também em outros países.

O pedido de
antecipação da tutela recursal foi indeferido
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
10
de
junho
de 2020
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator pelo desprovimento do recurso.
Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000189-93.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: THIAGO XIBLE SALLES RAMOS.

AGRAVADA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - COOPEAVI.

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Pretende o agravante reforma da decisão que
deferiu
o pedido da
exequente
de apreensão do passaporte dele.
.

Sustentou para tanto que
(1)
a decisão agravada está pautada em pedido nulo porque a advogada que assina a petição já não possuía mais poderes para atuar no processo;
(2) a apreensão do passaporte trata-se de medida demasiadamente danosa, indo de encontro ao direito constitucional de ir e vir; (3) não possui alto padrão de vida e nem sequer realiza viagens internacionais a lazer; (4) sua esposa tem provido o sustento do lar
;
(5) a apreensão do passaporte o impossibilitará de trabalhar, uma vez que é empresário com potenciais frente de trabalho também em outros países.

O pedido apresentado por advogado sem procuração constitui vício passível de correção na instância de origem não sendo hábil a configurar nulidade.

O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas no intuito de assegurar efetividade à execução por quantia certa, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, não há falar em inobservância de tais princípios se considerado que
a

execução se arrasta há quase 10 (dez) anos sem qualquer indicativo de possibilidade de satisfação do crédito, mesmo após diversas tentativas (Bacenjud, Infojud, Renajud, penhora de cotas sociais)
e que
conforme con
signado pelo ilustre magistrado singular
o

executado costuma fazer viagens internacionais,
ostenta alto padrão de vida e possui bens bens e direitos que ultrapassam o valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)
,
quantia consideravelmente superior ao débito exequendo
(
R$55.117,18 – em 31-08-2017
).

Tais fatos, a meu ver,
justifica
m
a adoção da medida coercitiva
em apreço, no interesse da efetividade da execução, não implicando em ofensa a nenhum preceito
constitucional
.

Por fim, destaco que
o agravante
não
comprovou as alegações de que sua esposa é quem custeia o alto padrão de vida que ostenta e tampouco que
a apreensão do passaporte
o
impossibilitará
de

exercer atividade profissional
.

C
olaciono,
por oportuno,
acórdão desta egrégia Corte em caso análogo ao versado nos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DE APREENSÃO DE PASSAPORTES. VIAGENS DE ALTO PADRÃO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. APREENSÃO DE PASSAPORTES DEFERIDA. 1. As medidas típicas executivas restaram infrutíferas para a satisfação do crédito do banco exequente, sendo adequada e necessária a apreensão dos passaportes dos recorridos, mormente por não ser razoável que o banco assista a perpetuação do débito enquanto os executados ostentam alto padrão de vida. 2. O deferimento do pedido de apreensão dos passaportes não importa ofensa a direitos fundamentais ou aos princípios da dignidade da pessoa humana e da livre locomoção, porquanto apenas evita o deslocamento para fora do país. Outrossim, as garantias individuais dos devedores de realizarem viagens internacionais a lazer esbarram na garantia do credor agravante de ter satisfeito o seu crédito. 3. Se os devedores não possuem condições financeiras para saldar o reconhecido e vultoso débito, ilógica a circunstância de custearem viagens de alto padrão para destinos internacionais e badalados balneários brasileiros. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Agravo de Instrumento n. 024.18.900583-8, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, j 20-08-2019, data da publicação no Diário: 10-10-2019).

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000189-93.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: THIAGO XIBLE SALLES RAMOS.

AGRAVADA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - COOPEAVI.

RELATOR: DESEMBARGADOR
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MEDIDA COERCITIVA. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ADEQUAÇÃO VISANDO A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.ad POTENCIAL EFETIVIDADE
DA MEDIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas no intuito de assegurar efetividade à execução por quantia certa, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. - “
A
s garantias individuais dos devedores de realizarem viagens internacionais a lazer esbarram na garantia do credor agravante de ter satisfeito o seu crédito
.” Precedente
do TJES.

3. -
Recurso
des
provido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,

negar
provimento

ao recurso, nos termos do voto do Relator
.

Vi
tória-ES., de de 20
20
.

P
RESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.